Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDICO LIRA DA SILVA, NICOLY LIRA DA SILVA, NYCOLLAS RICARDO LIRA DA SILVA APELADO: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por eles formulado contra a apelada Rebeca Pires de Miranda Araujo (ID 13262352 - Pág. 2). Em petição de ID 13265978, os apelantes apresentam pedido de desistência recursal em razão da celebração de acordo, requerendo a sua homologação judicial. Manifestando-se sobre esse acordo, o Ministério Público considerou que, diante da informação de que os menores N. L. S. e N. R. L. S. atualmente residem com a tia materna, Maria Madalena Lira da Silva, em Teresina-PI, o apelante Valdico Lira da Silva (tio) não poderia mais representá-las. Sendo assim, requereu a nomeação de Defensor Dativo para os menores, a fim de que possa se manifestar sobre o referido acordo (ID 16184866). Ocorre que consta dos autos o endereço da tia materna, Sra. Maria Madalena, razão pela qual ela deve ser primeiramente intimada para confirmar se os menores estão sob sua guarda, para que, então, seja regularizada a representação processual. Ante o exposto, intime-se, via postal, a Sra. Maria Madalena Lira da Silva, com endereço na Rua João Henrique Rebelo, no 784, Bairro Parque Alvorada, Teresina-PI, CEP 64005-285, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se os menores N. L. S. e N. R. L. S. se encontram sob sua guarda e, em caso afirmativo, constitua advogado ou compareça à Defensoria Pública para fins de regularização da representação processual no presente feito e manifestação sobre os termos do acordo apresentado. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator